Tribunal: TJDFT
Processo: 0716390-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0716390-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Petição de ID 77436498: considerando que, em razão de problemas no MNI - Modelo Nacional de Interoperabilidade - do PJE, os prazos vencidos no dia 14.10.25 foram prorrogados para o primeiro dia útil seguinte (ID 77436499), desarquive-se o processo e restitua-se ao embargante um dia de prazo para recurso. Intime-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES